Tribunal: STF
Processo: RE 357652
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES. LEI 12.278/96 DO ESTADO DE
MINAS GERAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
Para o período
anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, esta Suprema
Corte admitia o custeio da previdência pública com recursos dos
próprios proventos e pensões percebidos, respectivamente, pelos
servidores públicos inativos e pensionistas (ADIMC 1.441, rel. Min.
Octavio Gallotti).
Todavia, após tal mudança no texto
constitucional, estabeleceu-se um novo regime de previdência de
caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os
"servidores titulares de cargos efetivos". Assim, alterou-se a
orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, tendo o seu
Plenário, no julgamento da ADIMC 2.010, rel. Min. Celso de Mello,
assentado que a contribuição para o custeio da previdência social
dos servidores públicos não deve incidir sobre os proventos ou
pensões dos aposentados e pensionistas.
Agravo regimental provido,
 para se prover, em parte, o recurso extraordinário do agravante.